Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DESENTENDIMENTOS NO LOCAL DE TRABALHO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o qual consiste na condenação por dano moral decorrente de situações vivenciadas pela recorrente enquanto realizava seu trabalho. Em suas razões, sustenta que vivenciou situação vexatória, humilhante e discriminatória.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.

4. As relações estabelecidas entre as partes devem ser analisadas sob a ótica do Código Civil, pois a relação jurídica estabelecida é de natureza pessoal e obrigacional.

5. É possível extrair dos relatos de alguns episódios de desentendimento entre as partes no decorrer do convívio no trabalho, sendo que as situações relatadas nos autos não demonstram ofensa a direitos da personalidade. O Juízo de origem bem descreveu: “No caso em destaque, a dificuldade enfrentada pelas partes a partir do conflito que ambas reconhecem ter acontecido, com base no suporte fático trazido aos autos, não tem o condão de ofender a sua dignidade. Vale dizer, cuida-se da manifestação de insatisfação de ambas com a situação ali descrita, a ré pelo resultado do serviço que contratou, e a autora com o questionamento de sua atividade profissional e a exigência de repetição dos serviços. Tais confrontos derivam da vida em sociedade, e embora seja desejável que não ultrapassem certos limites, apenas em caso excepcionais constituirão ofensa indenizável.”

6. Contrarrazões ao ID 47894826. O artigo 186 do Código Civil estabelece: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Contudo, na hipótese, a situação narrada pelas partes não demonstra que houve ofensa aviltante a honra subjetiva da recorrente, senão uma crítica mais incisiva a respeito da autuação da recorrente sobre o resultado do seu trabalho.

7. Entendo que a linguagem utilizada carece de urbanidade, sobretudo num salão de beleza, em que convivem diversas pessoas, mas, no caso específico dos autos, não vislumbro ofensa aos atributos da personalidade da recorrente, não cabendo, assim, ao magistrado resolver questões em que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Precedente: (Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Por sua vez, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Precedente: (Acórdão 1391920, 07052108520208070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.